Tribunal: TJSP
Processo: 0023442-86.2018.8.26.0576
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2 o, inc. III, IV e VI, do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se de questão a ser decidida pelo Juiz da causa, que pode indeferir o pleito quando estiver convencido

Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2 o, inc. III, IV e VI, do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se de questão a ser decidida pelo Juiz da causa, que pode indeferir o pleito quando estiver convencido da sua desnecessidade ou do seu caráter protelatório. Hipótese em que a douta Magistrada que presidiu a instrução concluiu que inexistiam indícios nos autos que justificassem a instauração do incidente.
3-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. Logo, pronúncia deve ser mantida. Por força do disposto no art. 28, inc. II, do Código Penal, eventual embriaguez voluntária ou culposa, sem reflexo na saúde mental do agente não tem o condão de excluir os crimes ou a imputabilidade.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
5-) Manutenção da prisão preventiva do recorrente para a garantia da ordem pública, diante de suas condições pessoais, pois demonstram ser perigoso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075683
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Em Sentido
Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que
é recorrente NATAL CORREA DA SILVA, é recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
2
VOTO No 1506
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576
Comarca: 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto
Juíza de Direito: doutora Luciana Cassiano Zamperlini Cochito
Recorrente: Natal Correa da Silva
Recorrido: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Recurso em sentido estrito. Homicídio Qualificado (Art. 121, § 2 o, inc.
III, IV e VI, do Código Penal). Pronúncia. Recurso não provido.
2-) A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica
diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se de
questão a ser decidida pelo Juiz da causa, que pode indeferir o pleito quando estiver
convencido da sua desnecessidade ou do seu caráter protelatório. Hipótese em que a
douta Magistrada que presidiu a instrução concluiu que inexistiam indícios nos autos
que justificassem a instauração do incidente.
3-) A pronúncia é decisão preambular de mera admissibilidade da
acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da materialidade e indícios de
autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de Sentença. Não é necessária a
prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que haja uma probabilidade de o
acusado ter praticado o crime. No caso presente, os elementos probatórios colhidos nos
autos contém indícios de autoria e da ocorrência do crime contra a vida. Logo,
pronúncia deve ser mantida. Por força do disposto no art. 28, inc. II, do Código Penal,
eventual embriaguez voluntária ou culposa, sem reflexo na saúde mental do agente não
tem o condão de excluir os crimes ou a imputabilidade.
4-) A exclusão de qualificadoras, nesta fase, apenas é possível quando
manifestamente improcedentes sem qualquer apoio no conjunto probatório.
5-) Manutenção da prisão preventiva do recorrente para a garantia da
ordem pública, diante de suas condições pessoais, pois demonstram ser perigoso.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 208/209
Trata-se de recurso em sentido estrito interposto em favor de Natal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
3
Correa da Silva contra a decisão que o pronunciou pela prática do crime tipificado
no art. 121, §2 o, inc. III, IV e VI, submetendo-o a julgamento perante o Tribunal do
Júri, porque, em tese, no dia 9.7.2018, no período vespertino, numa chácara
localizada na Rua Waldemar Borges de Carvalho, no 152, Estância Jockey Club, Vila
Toninho, São José do Rio Preto/SP, com emprego de meio cruel (asfixia), mediante
recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino,
matou a companheira E. R. N.
O recorrente e a vítima mantinham relacionamento amoroso estável e
moravam numa chácara abandonada com um amigo. O casal consumia bebida
alcoólica e discutia com frequência, certo que o acusado agredia a ofendida por
motivos de somenos importância. No dia dos fatos, após agredi-la na cabeça, ele
levou-a para o quarto e estrangulou-a, pressionando-lhe o pescoço até que ela
sufocasse e morresse. Antes de falecer, a vítima clamou pela vida e pediu que o
recorrente cessasse a agressão, mas ele não atendeu aos seus pedidos.
O crime foi praticado com emprego de asfixia porque o réu pressionou o
pescoço da vítima até que ela parasse de respirar. Além disso, valeu-se de recurso
que dificultou a defesa da ofendida, diante do ataque inesperado, sem se ignorar sua
condição física e o fato dela estar embriagada. O delito foi, ainda, cometido por
razões de condição de sexo feminino, em contexto de violência doméstica (fls.
100/101).
Nas razões de recurso, a digna Defesa requer a reforma da decisão,
sustentando que a) o processo deve ser suspenso para a instauração de incidente de
insanidade mental, com a consequente transferência do acusado para hospital de
custódia e tratamento; b) a despronúncia, com fulcro no art. 415, inciso IV, parágrafo
único, do Código de Processo Penal; c) a desclassificação da imputação para a
rubrica de homicídio culposo; e d) a revogação da prisão preventiva, considerando o
longo tempo pelo qual está preso (fls. 217/221).
Contrarrazões a fls. 225/229, com requerimento para a manutenção da
decisão.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
4
Em juízo de retratação, a decisão ora impugnada foi mantida (fls. 231).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo desprovimento do
recurso (fls. 246/249).
II Relatório
O recurso não comporta provimento.
A instauração do incidente de insanidade mental somente se justifica
diante da existência de dúvida razoável quanto à higidez mental do acusado. Trata-se
de questão a ser decidida pelo Juiz da causa, que pode indeferir o pleito quando
estiver convencido da sua desnecessidade ou do seu caráter protelatório.
"A realização do exame de insanidade mental não é automática ou
obrigatória, devendo existir dúvida razoável acerca da higidez mental do acusado
para o seu deferimento [...]" (STJ - HC 353.818/RS – 5a T. - Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca - j. 21.2.2017 - p. 24.2.2017).
No caso presente, além de não constar dos autos documento algum a
comprovar que o réu padeça de enfermidade mental decorrente de eventual consumo
de drogas ou bebida alcoólica, a douta Magistrada que presidiu a instrução concluiu
que inexistiam indícios nos autos que justificassem a instauração do incidente,
destacando que "o simples fato de ser eventualmente usuário de bebida alcoólica não
significa que o réu tenha sua integridade mental abalada a ponto de justificar a
instauração do incidente pleiteado, mesmo porque ausente qualquer prova
documental nesse sentido. Não há ainda provas de internação em hospital
psiquiátrico" (fls. 209/210). Em outras palavras, não se verificou qualquer elemento a
evidenciar limitação do acusado em sua capacidade de compreensão da ilicitude do
fato ou de autodeterminação, sequer se observa em seu interrogatório eventual
comprometimento de sua higidez mental ou dificuldade de discernimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
5
No mais, impende destacar que a pronúncia é decisão preambular de
mera admissibilidade da acusação, em que o Magistrado, constatando a existência da
materialidade e indícios de autoria, submete o caso a julgamento pelo Conselho de
Sentença. Não é necessária a prova incontroversa da autoria delitiva, bastando que
haja uma probabilidade de o acusado ter praticado o crime.
Nesta fase, vigora o princípio do “in dubio pro societate”, ou seja, a
mínima dúvida quanto à dinâmica dos fatos ou com relação à efetiva procedência da
acusação não beneficia o acusado, mas sim a sociedade, devendo ser dirimida pelo
Tribunal do Júri - juízo constitucional dos crimes dolosos contra a vida (art. 413 do
Código de Processo Penal).
“1. A decisão de pronúncia não revela juízo de mérito mas apenas de
admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Tribunal do
Júri, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida. Para tanto, basta a
demonstração da materialidade do fato e a existência de indícios suficientes de
autoria ou de participação, conforme disciplina o art. 413 do Código de Processo
Penal. Ao Juiz de origem cabe analisar apenas as dúvidas pertinentes à própria
admissibilidade da acusação. As incertezas existentes sobre o mérito propriamente
dito devem ser encaminhadas ao Júri, por ser este o Juiz natural da causa. É esse o
contexto em que se revela o brocardo in dubio pro societate” (STJ - AgRg no REsp
1320344/DF 5a T. - Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca j. 27.6.2017 p.
1.8.2017).
No caso presente, a materialidade está comprovada pelos boletins de
ocorrência de fls. 6/7 e 8/9, laudo de exame necroscópico de fls. 91/96 e foi, ainda,
confirmada pela prova oral colhida em audiência.
De igual modo, há nos autos indícios suficientes de autoria.
No distrito, o recorrente disse ter conhecido a vítima havia sete meses
no Hospital "Adolfo Bezerra de Meneses", onde permaneceu internado em
decorrência do consumo de álcool e drogas. Foram morar numa chácara abandonada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
6
com o amigo Vanderlei. Consumiam frequentemente bebida alcoólica. Diversas
vezes discutiu com a ofendida porque ela bebia muito, não se alimentava nem o
ajudava com a limpeza do imóvel. Em algumas oportunidades, agrediu-a. No dia dos
fatos, consumiram cerca de sete "corotes". Cozinhava enquanto a vítima estava no
banheiro. Quando foi levar a água quente para ela tomar banho, novamente
discutiram porque ela não o ajudava com os afazeres domésticos. Durante o
entrevero, pressionou seu pescoço e, em seguida, soltou-a, momento em que ela caiu
e bateu a cabeça contra o vaso sanitário. Levou-a ao quarto ainda desmaiada
enquanto Vanderlei foi à chácara vizinha pedir socorro. A equipe do SAMU foi
acionada e socorreu a ofendida, mas ela já havia falecido. Não tinha intenção de matá-
la e está arrependido (fls. 14/15).
Em juízo, tornou a confessar a prática do crime. Residiam na rua e,
depois, acharam essa chácara para morar. Costumavam consumir bebida alcoólica.
Inicialmente, ela ajudava-o com os afazeres domésticos, mas, posteriormente,
desleixou, motivo de muitas brigas entre o casal. No dia dos fatos, pela manhã,
beberam cerca de cinco ou seis "corotinhos". Disse à vítima que esquentaria água
porque fazia mais de dois meses que ela não tomava banho. Discutiram porque não
queria manter relação sexual enquanto ela não tomasse banho. Durante a contenda,
ela avançou em sua direção, momento em que, nervoso, segurou e pressionou o
pescoço dela. Já foi preso porque matou sua sogra durante entrevero que teve com
seu ex-cunhado. Durante o cumprimento dessa pena, ficou internado em "Casa de
Custódia" para realizar tratamento psiquiátrico. Ingeria medicamentos "fortes"
quando esteve internado em alguns hospitais, mas abandonou o tratamento. Está
arrependido.
Doutor Alceu, Delegado de Polícia, asseverou que no dia dos fatos
foram comunicados a respeito de morte suspeita. No local do evento, o recorrente e
uma testemunha disseram que a vítima passou mal e foi socorrida, mas havia
falecido. Posteriormente, o irmão da ofendida soube que a morte foi provocada por
esganadura, informação que lhe foi confirmada pelo médico legista. Diante disso,
requisitou a prisão temporária do acusado, que confessou o crime, inclusive durante a
reconstituição dos fatos. Ele disse-lhe que discutia constantemente com a vítima

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
7
porque ela não limpava a casa, não se alimentava e apenas bebida. Contou, ainda, tê-
la esganado próximo ao banheiro e, quando foi solta, bateu a cabeça contra o vaso
sanitário, causando um corte na parte posterior.
O investigador de polícia Luiz participou da reconstituição dos fatos.
Afirmou que o recorrente confirmou a versão que apresentou perante a autoridade
policial. Ele disse que "pegava muito no pé" da ofendida porque ela não se
alimentava nem o ajudava com os afazeres domésticos, limitando-se apenas a
consumir bebida alcoólica. Em razão disso, discutiram, ocasião em que ele esganou-
a. Ele contou que a vítima estava muito embriagada e sequer conseguia se defender,
tanto que acreditou que ela houvesse desmaiado em razão da embriaguez.
O policial militar Robson depôs ter sido acionado para atender
ocorrência de encontro de cadáver. No local não havia ninguém, mas populares
informaram sobre o socorro já prestado pelo SAMU. Quando chegaram ao hospital
para o qual a vítima fora conduzida, a médica informou que ela havia falecido,
possuía lesão na cabeça e diversos hematomas pelo corpo. Não manteve contato com
o acusado.
Diante desse cenário, não se pode afastar, de pronto, a possibilidade de
que o recorrente tenha agido com “animus necandi”, tampouco a ilicitude da conduta.
A par dos relatos dos agentes da lei, ele sempre confessou ter pressionado o pescoço
da vítima até que ela perdesse os sentidos e, embora tenha alegado o prévio consumo
de expressiva quantidade de bebida alcoólica, cabe lembrar que, por força do
disposto no art. 28, inc. II, do Código Penal, eventual embriaguez voluntária ou
culposa, sem reflexo na saúde mental do agente não tem o condão de excluir os
crimes ou a imputabilidade.
E, como já dito, havendo dúvida, por menor que seja, deve o réu ser
pronunciado e as teses defensivas, examinadas, de forma plena pelo Tribunal do Júri,
órgão que detém competência constitucional para examinar as versões existentes nos
autos e decidir qual delas deve ser acolhida, não sendo possível, neste momento, a
absolvição nem a despronúncia, tampouco o acolhimento da tese de legítima defesa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
8
que, aliás, somente poderia ser proclamada nesta fase processual se demonstrada de
forma clara e inconteste, o que não se observa no caso vertente, dada a provável
desproporcionalidade da reação.
Inviável, ainda, cogitar-se nesta fase, da almejada desclassificação
da conduta, pois o acervo probatório até então produzido não lastreia, com a
necessária certeza, a versão sustentada pela Defesa no sentido de que o acusado não
tinha intenção de matar a ofendida, a autorizar que se retire do Tribunal do Juri a
competência soberana que lhe é assegurada pela Constituição Federal, inclusive para
dirimir a controvérsia em torno do elemento volitivo (culpa consciente, dolo direto
ou eventual).
As qualificadoras (emprego de meio cruel, esganadura, uso de recurso
que dificultou a defesa da vítima e feminicídio) também devem ser preservadas para
exame dos juízes leigos.
Isso porque o conjunto de provas até então produzido indica que o
delito, em tese, foi praticado com o emprego de asfixia. É o que se infere da prova
oral, pericial e confissão do recorrente. Demais disso, a vítima, ao que tudo indica,
estava embriagada e, consoante reconstituição (fls. 78/81), foi surpreendida pelas
costas enquanto "separava roupas" (fls. 80), de modo que não tinha condições, em
princípio, de defender-se do ataque ou fugir. O crime foi, ainda, em tese, perpetrado
em situação de violência contra a mulher. Eles mantinham relacionamento amoroso e
moravam juntos, tendo o evento criminoso ocorrido supostamente porque ele se
enfureceu com o fato de a ofendida não realizar os afazeres domésticos.
Vale mencionar que "somente é possível a exclusão das qualificadoras
na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, uma vez que tal análise
deverá ficar a cargo do Conselho de Sentença, em respeito ao princípio do juiz
natural" (STJ - AgRg no AREsp 879.265/GO – 6a T. Rel. Min. Sebastião Reis
Júnior - j. 17.5.2016 - p. 9.6.2016).
Em arremate, inviável a revogação da prisão preventiva do recorrente,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Recurso Em Sentido Estrito no 0023442-86.2018.8.26.0576 - 1a Vara Criminal de São José do Rio Preto- Voto no
1506
9
não somente em razão da gravidade concreta do delito, mas, sobretudo diante de suas
condições pessoais, até porque confessou ter ceifado a vida de uma sogra e, ao que
tudo indica, registra maus antecedentes (importunação ofensiva ao pudor, fls.
122/123), evidenciando periculosidade. Desse modo, necessária a manutenção da
custódia cautelar para a garantia da ordem pública (arts. 312 e 413, § 3o, do Código
de Processo Penal).
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA

Relator.